Tribunal: TJMT
Processo: 0015178-15.2014.8.11.0002
Relator(a): SERLY MARCONDES ALVES
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-01-31
Data de publicação: 2024-01-31

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0015178-15.2014.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Espécies de Contratos, Seguro]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[ADAO OLIVEIRA DE SOUZA - CPF: 160.259.891-68 (APELANTE), MONICA DE PAULA MOTERANI HINTZE - CPF: 704.149.201-04 (ADVOGADO), CAIXA SEGURADORA S/A - CNPJ: 34.020.354/0001-10 (APELADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), AGENCIA RESPONSAVEL PANTANEIRA 2985 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA
DE INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA
– SEGURO DE VIDA
– COBERTURA – APÓLICE COM PREVISÃO DE MORTE E INCAPACIDADE EM RAZÃO DE ACIDENTE – INVALIDEZ DO SEGURADO
DECORRENTE DE
ACIDENTE VASCULAR CEREBRAL (AVC) – INDENIZAÇÃO INDEVIDA –
AUSÊNCIA DE COBERTURA –
RISCO NÃO COBERTO NA APÓLICE – IMPOSSIBILIDADE DE EXTENSÃO DA COBERTURA
–

DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS – AUSÊNCIA DE ATO ILÍCITO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Estando a cobertura e assistência prevista na apólice do seguro de vida da qual consta o autor como segurado limitada tão somente ao sinistro de morte ou invalidez acidental, e constatado que o evento ocorrido não se reveste de tais qualificações, configurando invalidez por causas naturais, a conclusão inarredável é a de que a indenização securitária vindicada não lhe é devida.

No caso de seguro com cláusula restrita àinvalidezdecorrente deacidente,
inexistindo
cobertura parai
nvalidezproveniente de doença, n
ão procede, também, o pedido de i
ndenização por danos morais, pois não há demonstração de qualquer ato ilícito por parte da apelada, a ensejar a indenização postulada.

R E L A T Ó R I O

Trata-se
de Recurso de Apelação
C
ível
,
interposto por
Adão Oliveira de Souza
,

visando
a
reforma
da sentença
proferida pelo Juízo da
4
ª Vara Cível da Comarca de
Várzea Grande
,
que julgou
im
procedentes

os pedidos formulados
nos autos da
A
ção de
c
obrança

de apólice de securitária
, proposta
em face de
Agência Responsável Pantaneira 2985 e Caixa Seguradora S/A.
E, por conseguinte, condenou a parte
autora
ao pagamento das custas
e
despesas
processuais
e honorários advocatícios, que fixou em 1
0
% (
dez
por cento) sobre o valor
atualizado da causa.

Nas razões recursais,
o
apelante
aduz, em síntese, que a sentença deve ser reformada a fim de determinar o pagamento da indenização securitária, diante d
a constatação de
sua invalidez total e permanente
.

Reputa devida a indenização por danos morais, diante da recusa
injusta
do pagamento do prêmio.

Contrarrazões pelo desprovimento, Id
192359252
.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Narra
o apelante que mantem junto aos apelados
apólice de
seguro de vida nº 1093000001294, contratado em junho/
2008, cujo p
agamento é debitado mensalmente,
diretamente em sua conta corrente
.

S
ustenta
que sofreu
um Acidente Vascular Cerebral (AVC)
, em agosto/
2019 e que
apesar do tratamento
adequado

teve o
comprometimento total da função motora, sem expectativa de recuperação, tornando-
se
total e permanentemente inválido.

Aduz que em razão do sinistro, entrou em contato com a seguradora apelada para o fim de comunicar a sua ocorrência e obter o pagamento da indenização
securitária (
R$ 13.053,71
)
, mas não obteve êxito.

A pretensão recursal se consubstancia na condenação dos apelados ao pagamento de R$ 13.053,71
,
referente ao valor total da apólice de seguro.

A controvérsia consiste em definir se a incapacidade em decorrência de acidente vascular cerebral (AVC) sofrido pelo apelante pode ser enquadrada como acidente, nos termos da apólice contratada, o que ensejaria o dever da seguradora de pagar a indenização securitária pleiteada.

D
e início, cumpre assinalar que incide no caso

as disposições do Código de Defesa do Consumidor, haja vista a relação jurídica estabelecida entre os litigantes
os enquadra
no conceito de fornecedor, descrito no caput do art. 3º, e de consumidor, previsto no art. 2º, ambos do CDC.

O contrato de seguro encontra-se disciplinado pelos artigos 757 a 802 do Código Civil, enquanto a atividade securitária se encontra subordinada ao Decreto-Lei nº 73/1966, o qual estabelece o Sistema Nacional de Seguros Privados, composto pelos corretores, sociedades seguradoras e
resseguradores
, pelo Conselho Nacional de Seguros Privados (CNSP) e pela Superintendência de Seguros Privados (SUSEP).

Impende destacar
ainda que a obrigação de indenizar do segurador decorre de evento contratualmente previsto, cujo risco esteja predeterminado, conforme disposto no artigo. 757 do Código Civil.

Desta feita, a
seguradora, ficará obrigada apenas aos riscos particularizados no contrato.

No caso dos autos, restou comprovado que as partes firmaram contrato de seguro de vida em grupo – certificado individual, Apólice nº 109300001294, com período de vigência: 27/06/2008 a 30/11/2012, tendo como garantias: morte – causas naturais e acidentais (R$ 10.000,00), invalidez permanente acidente/
ATE
(R$ 10.000,00) e auxílio alimentação (R$ 1.000,00), conforme consta no Id 192359687 - Pág. 60
.

Pois bem, em razão do acidente vascular cerebral (AVC) sofrido pelo apelante
(Id 192359687 - Pág. 67)
,
que lhe causou invalidez permanente total, constatada em meados de 2014, formulou
requerimento
administrativo para fins de pagamento do seguro previsto no contrato.

Consta da resposta administrativa, Id 192359687 – pág. 81 e Id 192359687 - Pág. 137/142, a necessidade de complementação de documentos.

Impende registrar que o contrato de seguro é fundado no risco, na mutualidade e na boa-fé, os quais se constituem em seus elementos essenciais.

Para a aferição do risco, são cotejados os fatos e os eventos potencialmente danosos da vida real com as características pessoais do contratante, aferidas segundo seu perfil.

In
casu
,
apesar
das Condições Gerais
do seguro não
estarem legíveis, Id 192359687 - Pág. 145/148,
a interpretação literal do documento de I
d

192359687 - Pág. 60
leva à conclusão inarredável de que o ajuste excluiu do conceito de acidente as doenças e moléstias de saúde, de forma que o sinistro não estaria coberto por cláusula contratual decorrente de enfermidade, mas, tão somente, de morte ou invalidez por acidente.

Destaque-se que a seguradora se obriga a garantir somente riscos predeterminados, de maneira que é possível a exclusão de certos riscos, sem que tal fato descaracterize o contrato de seguro ou configure enriquecimento ilícito da seguradora.

Apura-se
, portanto, que no instrumento contratual entabulado pelas partes não há previsão de cobertura para invalidez, parcial ou total, decorrente de doenças.

Ademais, o Superior Tribunal de Justiça entende que:

“Para fins securitários, a morte acidental evidencia-se quando o falecimento da pessoa decorre de acidente pessoal, sendo este definido como um evento súbito, exclusivo e diretamente externo, involuntário e violento. Já a morte natural configura-se por exclusão, ou seja, por qualquer outra causa, como as doenças em geral, que são de natureza interna,

feitas exceções às infecções, aos estados septicêmicos e às embolias resultantes de ferimento visível causado em decorrência de acidente coberto, os quais serão também considerados, nessas situações, morte acidental (Resolução CNSP nº 117/2004).” (
REsp
1673368/MG, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 15/08/2017,
DJe
22/08/2017).

Assim, é imperioso concluir que o citado “acidente” sofrido pelo apelante se deu em razão de doença (acidente vascular
cerebral
), evento não coberto na apólice, pois não classificado como acidente pessoal, razão pela qual a negativa do pagamento da indenização mostra-se legítima.

Frise-se, por outro lado, que a alegada recusa ao pagamento por parte da seguradora não se baseou em negativa infundada, mas, ao revés, deu-se em virtude de evento não coberto pelo contrato.

Estando a cobertura e assistência prevista na apólice do seguro de vida da qual consta o autor como segurado limitada tão somente ao sinistro de morte ou invalidez acidental, e constatado que o evento ocorrido não se reveste
de tais qualificações, configurando invalidez por causas naturais, a conclusão inarredável é a de que a indenização securitária vindicada não lhe é devida.

Desse modo, o acidente
vascularcerebralde que foi vítima o segurado, embora lhe tenha causadoinvalidezpermanente, não se enquadra no conceito deacidentepessoal, pois não decorre
u de fato externo ou violento.

Portanto, comprovado que a contratação do seguro de vida ocorreu para as coberturas de morte acidental e invalidez permanente, a invalidez experimentada pelo segurado em decorrência de evento natural (AVC) exime a seguradora de pagamento da indenização, em virtude da ausência de previsão contratual.

Por fim, a interpretação mais favorável ao consumidor, prevista no artigo 47 do Código de Defesa do Consumidor, deve ocorrer somente quando há dubiedade ou obscuridade nas cláusulas contratuais que regem uma determinada relação de consumo, hipóteses não caracterizadas no caso concreto.

Consequentemente, diante d
as circunstâncias narradas
não restou caracterizado
prejuízo moral indenizável.

Desta forma,
n
ão procede, também, o pedido de indenização por danos morais, pois não há demonstração de qualquer ato ilícito por parte da apelada, a ensejar a indenização postulada.

A propósito:

“
APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO - SEGURO DE ACIDENTES PESSOAIS - INVALIDEZ DO SEGURADO - ACIDENTE VASCULAR CEREBRAL (AVC) - INVALIDEZ PERMANENTE TOTAL OU PARCIAL POR DOENÇA - AUSÊNCIA DE COBERTURA - DANOS MORAIS - AUSÊNCIA DE ATO ILÍCITO - SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.

1
.
O acidente vascular cerebral de que foi vítima o segurado, embora lhe tenha causado invalidez permanente, não se enquadra no conceito de acidente pessoal, pois não decorreu de fato externo ou violento.

2. Seguro com cláusula restrita à invalidez decorrente de acidente, não havendo cobertura para invalidez proveniente de doença. Não procede, também, o pedido de indenização por danos morais, pois não há demonstração de qualquer ato ilícito por parte da apelada, a ensejar a indenização postulada
”
.

(N.U 0002034-05.2014.8.11.0024, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO DE MORAES FILHO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 10/11/2021,
Publicado
no DJE 10/11/2021)
.

Pelo exposto,
NEGO PROVIMENTO

ao

r
ecurso
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 31/01/2024